Tribunal: TJSP
Processo: 2078268-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Enéas Costa Garcia
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-24
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Assistência judiciária. Indeferimento do benefício sem concessão de oportunidade à parte para comprovação da hipossuficiência financeira. Impossibilidade. Inobservância do disposto no art. 99, § 2o, CPC. Precedentes. Modificação da decisão para facultar à parte a comprovação dos requisitos para concessão da benesse no juízo a quo. Recurso parcialmente

Ementa:
Agravo de instrumento. Plano de saúde. Assistência judiciária. Indeferimento do benefício sem concessão de oportunidade à parte para comprovação da hipossuficiência financeira. Impossibilidade. Inobservância do disposto no art. 99, § 2o, CPC. Precedentes. Modificação da decisão para facultar à parte a comprovação dos requisitos para concessão da benesse no juízo a quo. Recurso parcialmente provido.